Tribunal: TJPA
Processo: 0011704-72.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011704-57.2007.8.14.0301
APELANTE: R . B . ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA C/C COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68. SERVIÇOS CONTÁBEIS. SOCIEDADE CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CARÁTER EMINENTEMENTE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. REQUISITOS PARA GARANTIR O DIREITO AO BENEFÍCIO LEGAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A apelada manejou ação visando revisão de cobrança c/c com pedido de repetição de indébito tributário, sobre os valores pagos a maior a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN. Desta forma, a discussão gira em torno da legalidade da cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN com alíquota incidente sobre o faturamento da sociedade apelada.

II - No caso, a decisão atacada harmoniza-se com a orientação traçada pelo STJ, cujo entendimento é no sentido de que, para as sociedades antiprofissionais terem direito ao benefício entabulado no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, deve, necessariamente, prestar serviço de forma uniprofissional, hipótese que não se coaduna com o regime da sociedade limitada, dado o caráter empresarial de que se reveste este tipo social.

III – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 2426743) nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA C/C COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
ajuizada por
R. B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Depreende-se da inicial (ID 2426726 Pag. 16) que a requerente é instituída sob a forma de sociedade empresária limitada (LTDA), e, nessa condição, presta serviços contábeis e tributários. Informou na peça inaugural que, vem sofrendo tributação excessiva e incompatível com a sua atividade, tendo pago, ao Município de Belém, a título de ISS, valores absolutamente indevidos.

O pedido inicial foi julgado improcedente (ID 2426743).

Em suas razões recursais (ID 2426747), aduz que não se aplica sobre o caso em tela os dispositivos da Lei Municipal nº 9.330/2017, tendo em vista que constituiria em aplicação retroativa de norma instituidora de regra tributária mais prejudicial à Recorrente, em dissonância com art. 106 do CTN, já que o período de cobrança impugnado é de 2002 a 2017.

Aduz ainda, que a decisão se apresenta contraditória, na medida que, reconheceu a supremacia e validade do Decreto-Lei n.º 406/1968, bem como a validade da Lei Municipal n.º 7.056/77, a qual não impunha como requisito de constituição empresária para benefício, a constituição na forma de “sociedade simples”, para os beneficiários do regime especial de tributação do ISS, e ainda, entendeu por julgar improcedentes os pedidos da Autora, sob a aplicação dos dispositivos introduzidos pela Lei n.º 9.330/17.

Em sede de contrarrazões o Município de Belém argumenta que, o juízo a quo deixou de reconhecer o direito de recolhimento do tributo mediante renda per capita, não por que aplicou lei nova, mas sim, por que a empresa não preenche os requisitos de empresa uniprofissional, de modo que deve ser cobrada de acordo com a renda mensal da empresa.

Instado a se manifestar o Ministério Público foi favorável ao CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, para que seja mantida integralmente a decisão hostilizada.

Vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, explico.

A apelada manejou ação visando

revisão de cobrança c/c com pedido de repetição de indébito tributário de valores pagos a maior a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN.

Desta forma, a discussão gira em torno da legalidade da cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN com alíquota incidente sobre o faturamento da sociedade apelada.

De acordo com o art. 156, III, da Constituição Federal/88, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é tributo de competência dos municípios. Todavia, a teor do art. 146, III, a, da CF/88, cabe à lei complementar federal instituir normas gerais para definir as espécies de tributos, suas alíquotas, bases de cálculo e respectivos contribuintes.

A nível infraconstitucional, o ISSQN encontra-se regulado pelo Decreto-lei nº 406, de 31 de setembro de 1968 e respectivas alterações.

Aludido diploma prevê no art. 9º que:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

Dos dispositivos transcritos acima, infere-se que quando o serviço prestado constitui o próprio trabalho pessoal do contribuinte, o ISSQN será calculado através de alíquota fixa ou variável em função da natureza do serviço ou outro fator pertinente, não podendo ser computada a remuneração paga ao prestador do serviço.

Nota-se ainda que, mesmo no caso de pessoa jurídica, se esta for sociedade de profissionais, o imposto relativo aos serviços descritos nos itens da tabela anexa ao Decreto-lei 406 também será calculado na forma descrita no § 1º, acima citado, em relação a cada profissional que preste a atividade em nome da sociedade.

O Município de Belém, no exercício da competência tributária que lhe assegura a Constituição Federal, editou em 30.12.1977, a Lei nº 7.056 – Código Tributário e de Rendas do Município de Belém – cujo artigo 33, § 4º, previu, em consonância com o Decreto 406/68, para o caso de serviços de qualquer natureza prestados por sociedades, a cobrança de ISSQN em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal.

Desta forma, as sociedades profissionais permaneceram recolhendo ISSQN na forma prevista no art. 9º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei 406 e art. 33, § 4º da Lei Municipal 7056/77.

Todavia, em 28.12.1995, veio a lume a Lei Municipal nº 7.779/95 que deu nova disciplina ao ISSQN. O referido diploma legal instituiu para as sociedades uniprofissionais o pagamento de ISSQN calculado através de alíquota de 2,5% sobre o valor do faturamento. Vejamos:

Art. 1° Fica revogado o § 4° do art. 33 da Lei n° 7.056, de 30 de dezembro de 1977 com a nova redação introduzida pela Lei n° 7.438, de 30 de dezembro de 1988.

§ 1°. A alíquota do ISS incidente sobre a receita de prestação de serviços auferida pelas sociedades uniprofissionais será de 2,5% (dois e meio por cento).

Assim, pela nova disciplina, no Município de Belém, o tributo em comento deixou de ser computado na forma prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, c/c art. 33, § 3º da Lei Municipal nº 7.056/77. Contra essa nova forma de cobrança é que se opõe a apelada. Cabendo aqui determinar se, esta, tem direito de recolher o tributo em discussão na forma do Decreto-lei 406, ou deve pagá-lo nos termos da Lei Municipal, consoante pleiteia o Município.

Para dirimir a aparente antinomia, necessário observar o que prescreve a Constituição Federal de 1988 em seu 146, III, a. Vejamos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Da norma colacionada acima, evidencia-se que a lei complementar deve trazer a definição dos fatos geradores, da base de cálculo e contribuintes.

No entanto, cabe esclarecer que a Lei Complementar mencionado no dispositivo legal anteriormente é na verdade o próprio Decreto-lei 406/68, que foi recepcionado com força complementar pela Constituição Federal de 1988 e cujo artigo 9º continua plenamente em vigor, em que pese a edição da Lei Complementar 116/03, que contém normas sobre o ISSQN.

Desta forma, a teor do artigo supracitado, a lei municipal que pretenda instituir modificações no regime do ISSQN deve observar as normas gerais insertas na legislação federal, de modo a guardar com esta a devida congruência normativa.

Nessa esteira, não há possibilidade de o Município suprimir o direito conferido pela Legislação Federal às sociedades uniprofissionais que preencham os requisitos legais para recolher o tributo na forma do art. 9º e parágrafos do Decreto-lei 406.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
ISS. BASE DE CÁLCULO. MUNICÍPIO DE GRAMADO.

1. NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL, PORQUANTO NÃO DETEM LEGITIMIDADE RECURSAL, QUE É DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE HÁ DE SUPORTAR OS EFEITOS DA DECISÃO MANDAMENTAL, IN CASU, O MUNICÍPIO DE GRAMADO.

2. O ART. 9º DO DECRETO-LEI 406/68, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR, NÃO FOI REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NÃO PODE A LEI MUNICIPAL ADOTAR PARA O ISS BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA PREVISTA NAQUELE DIPLOMA LEGAL, COMPETENTE PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA QUE EXIGE A PRESTAÇÃO DE TRABALHO PESSOAL POR PARTE DOS SEUS SÓCIOS (MÉDICOS), A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DO ART. 9º E SEUS PARÁGRAFOS DO DECRETO-LEI 406/68, QUE DETERMINA A TRIBUTAÇÃO MEDIANTE QUOTA FIXA SOBRE CADA PROFISSIONAL HABILITADO, E NÃO POR PERCENTUAL VARIÁVEL SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO PRESTADO.
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70029388030, Vigésima Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 04/04/2009

Assim, o cálculo do ISSQN incidente sobre o faturamento da sociedade uniprofissional, conforme prevê a Lei Municipal nº 7.779/95 não se coaduna com o regime instituído pela legislação federal.

Quanto a alegação da apelante de que o Juiz
a quo
negou o direito de recolhimento do tributo sob renda per capita com fundamento em lei nova, quer seja a Lei Municipal 9330/2017, não merece prosperar, tendo em vista que o magistrado de piso fundamentou o não provimento do pedido com base na ausência dos requisitos de empresa uniprofissional, quais sejam: prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial
.
Assim, o objeto do pedido não foi fundamentado na mencionada Lei 9330/2017.

Portanto, quando o magistrado de piso menciona a citada Lei 9330/2017 o faz, antes da efetiva analise do mérito, na intenção de dirimir conflitos legais acerca da vigência e da progressão temporal dos institutos legais regulamentadores da cobrança do ISS, com a finalidade de determinar quais regras se aplicará ao caso em tela, cuja conclusão se deu pela aplicação do Art. 9º par. 3º do Decreto Lei 406/1968

Assim, há de se indagar no presente caso se a sociedade apelada preenche os requisitos indispensáveis à concessão do tratamento fiscal diferenciado, isto é, se os sócios são profissionais habilitados, prestam o serviço pessoalmente, com responsabilidade própria e em caráter permanente.

Por meio do contrato acostado (ID 2426726 Pag. 16), vê-se que a apelada, com denominação social de
R. B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
, foi constituída sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada.

A cláusula sexta do referido instrumento (ID 2426726 - Pág. 18) limita a responsabilidade dos sócios à importância do capital social integralizado. Tal circunstância assume relevo na medida em que afasta a responsabilidade pessoal dos sócios, um dos requisitos para que a sociedade se utilize do benefício fiscal previsto no art. 9º, §1º, do Decreto-lei 406/68.

Nessas hipóteses a jurisprudência é remansosa em afastar a incidência do benefício fiscal ora em debate. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL.
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO LEGAL VERIFICADOS NA CORTE DE ORIGEM E.
SÚMULA 7/STJ.

1. É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental, em homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando nítido o seu caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.5.2012.

2. A jurisprudência das duas Turmas que compõem a Primeira Seção é uniforme no sentido de que o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas cuja responsabilidade é limitada ao capital social.

3. É, portanto, necessário, para o deferimento das benesses do dispositivo em questão, o atendimento de requisitos específicos.

4. O Tribunal de origem entendeu que o recorrido não preenche tais requisitos. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Quanto à interposição pela alínea c, este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, e improvido. ( EDcl no AREsp 425635 PE 2013/0364483-5, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ:10 de Dezembro de 2013- STJ)

TRIBUTÁRIO -
AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN - TRIBUTAÇÃO PELO REGIME FIXO ANUAL - TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68 - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS.

- O regime tributário diferenciado mais benéfico (tributação pelo regime fixo anual), previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei n. 406/68, apenas se aplica ao profissional que, não obstante preste serviço em nome da sociedade, assuma responsabilidade de caráter pessoal, de forma que as sociedades constituídas sob a forma de responsabilidade limitada, de caráter eminentemente empresarial, não fazem jus ao benefício.

- Precedentes do colendo STJ.

- Recurso provido. ( AC 10194110092963001 MG, Rel. Heloisa Combat DJ: 5 de Setembro de 2013, TJMG)

Para fazer jus ao benefício em análise, a empresa deve caracterizar-se como sociedade uniprofissional, o que não se compatibiliza com a adoção do regime de sociedade limitada da apelada, em razão do caráter empresarial de que se reveste este tipo social.

Destarte, uma vez que a apelada é uma sociedade limitada, de caráter empresarial, não pode o ISSQN incidir com alíquota fixa, calculada em razão do número de profissionais, nos termos do §3º do art.9º do referido DL.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual têm direito ao tratamento privilegiado do ISSQN as sociedades civis uniprofissionais, que têm por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade social e sem caráter empresarial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. SOCIEDADE CIVIL QUE PRESTA SERVIÇOS CONTÁBEIS. SOCIEDADE LIMITADA. FINALIDADE EMPRESARIAL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 9º, § § 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.1. Prevê o art. 535 do CPC a possibilidade de manejo dos embargos de declaração para apontar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão. Não há, no presente arrazoado, qualquer indicação de omissão, contradição ou obscuridade capaz de subsidiar a oposição dos aclaratórios. 2. Incide a Súmula 211/STJ quando a matéria federal tida por violada não foi enfrentada no aresto a quo recorrido, malgrado a oposição dos embargos declaratórios.
3. O art. 9º, § 3º, do DL 406/68 concede às sociedades civis uniprofissionais, que têm por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial, tratamento privilegiado quanto à cobrança do ISSQN.

4. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que para fazer jus ao benefício disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, a empresa deve caracterizar-se como sociedade uniprofissional, o que não se compatibiliza com a adoção do regime da sociedade limitada, em razão do caráter empresarial de que se reveste este tipo social.
5. Ademais, o Tribunal a quo, no acórdão combatido, destacou que, da análise dos documentos acostados nos autos, tem-se que a sociedade recorrente não preenche os requisitos no § 3º do art. 9º do Decreto-lei n. 406/68. 6. A parte recorrente pretende com a tese defendida é, na verdade, rever a premissa fixada pelo Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça por suas Súmulas n. 5 e 7. 7. Não houve a demonstração da exata similitude fático-jurídica entre os acórdãos tidos por divergentes e, tampouco o cotejo analítico entre eles, o que se afigura indispensável para a admissão do apelo especial, conforme os ditames estabelecidos pelo § 2º do art. 255 do RISTJ e art. 541, parágrafo único, do CPC.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1023655/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. FINALIDADE EMPRESARIAL. BENEFÍCIO. ART. 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou o benefício da tributação fixa do ISS, pois aferiu
, com base na prova dos autos, que a contribuinte tem estrutura empresarial, porquanto "os aludidos médicos juntaram-se com o escopo de constituir pessoas jurídicas especializadas na prestação de análises clínicas e laboratoriais" e que "possui inequívoca natureza empresarial, consoante conclui-se de seus contratos sociais, bem como não é exercida em caráter uniprofissional"
3. O tratamento privilegiado previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei 406/1968 é inaplicável à hipótese. Precedentes do STJ. 4. Inviável rever as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1221255/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA FIXA. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406.68. INAPLICABILIDADE. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. SOCIEDADE LIMITADA. FINALIDADE EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra acórdão do TJMG que, a partir da análise contratual, reconheceu o direito de Clínica Oftalmológica, a recolher o ISSQN pela alíquota fixa, por se enquadrar nos termos do art. 9º, § 3º do Decreto-lei nº 406/68. 2. No caso, a decisão objurgada colide com a orientação traçada por esta Corte de Justiça,
cujo entendimento é no sentido de que, para a empresa ter direito ao benefício entabulado no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, deve, necessariamente, prestar serviço de forma uniprofissional, hipótese que não se coaduna com o regime da sociedade limitada, dado o caráter empresarial de que se reveste este tipo social.
3. Recurso especial provido. (REsp 796.134/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009) (grifei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LABORATÓRIO. ISS. SOCIEDADE LIMITADA. FINALIDADE EMPRESARIAL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 9º, § § 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68.
1. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que para fazer jus ao benefício disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do
Decreto-Lei n. 406/68, a empresa deve caracterizar-se como sociedade uniprofissional, o que não se compatibiliza com a adoção do regime da sociedade limitada, em razão do caráter empresarial de que se reveste este tipo social.
Precedentes: AgRg no REsp 1031511/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 9.10.2008; REsp 1057668/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4.9.2008. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 898.198/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 16/09/2009) (GRIFEI)

Assim, resta inequívoco que o objeto social da sociedade comercial recorrida é a prestação de um serviço especializado, todavia, inequivocamente associado ao exercício da empresa, o que o descredencia dos benefícios do §3º do art. 9º do DL.

Nesse contexto, estando afastados os requisitos legais para o gozo do benefício fiscal, as sociedades devem recolher o ISSQN de acordo com a regra geral, isto é, o cálculo com base no valor do serviço.

Por fim, cumpre destacar com relação à alíquota do ISSQN, que seus limites mínimo e máximo estão regulados, respectivamente, pelo art. 88 da ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 37 e pelo art. 8º, da Lei Complementar 116/03. Assim, se a alíquota fixada pelo Município atende esse parâmetro, nada há de ilegal na sua aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/08/2020